Tribunal: TJSP
Processo: 1005184-76.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM MEMBRO SUPERIOR E INFERIOR DIREITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – AUSÊNCIA DE PROVAS

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM MEMBRO SUPERIOR E INFERIOR DIREITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – AUSÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO DURANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS – INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PLEITEADOS - TRANSFORMAÇÃO DAS BENESSES INDEFERIDA - DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido e sentença reformada em sede de reexame necessário.